Tribunal: TJDFT
Processo: 0706506-06.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIAS DE FATO. OFENSAS VERBAIS E FÍSICAS. COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. As recorrentes fizeram pedido de gratuidade de justiça.

2) Recursos inominados interpostos por ambas as partes para a reforma da sentença que julgou parcialmente o pedido autoral, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais em razão da briga corporal em local de trabalho. A parte autora requer a reforma da sentença para que seja majorada da condenação pelos danos morais. Já a parte ré alega que a culpa foi da autora, e requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento de danos morais.

3) O Código Civil preleciona que o dever de indenizar o prejuízo material e moral exige, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão experimentada.

4) Comprovada a agressão imotivada por parte da ré, surge o dever de reparação do dano, sobretudo pelo fato de a vítima estar em seu ambiente de trabalho. A prova testemunhal atesta que a agressão foi iniciada pela parte ré, que procurou a autora em seu local de trabalho e começou com as agressões físicas e verbais. Não há de se falar em lesões recíprocas, porquanto evidenciado nos autos que as lesões experimentadas pela parte ré decorreram do exercício da legítima defesa da autora.

5) O dano sofrido pela autora/recorrente restou devidamente comprovado nos autos, pelo laudo pericial e pelas fotos que demonstram a lesão em seu rosto (ID 16593260 – págs. 1 a 5), bem como pelos depoimentos das testemunhas, demonstrando-se a violação a sua integridade física de forma injusta. A violação a integridade física gera danos morais, na medida em que fere direito de personalidade.

6) Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

7) Considerando as diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mostra-se suficiente para compensar os danos sofridos pela parte autora, sem implicar enriquecimento sem causa.

8) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

9) Condenada a autora recorrente ao pagamento de custas mas não ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões. .

10) A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.